Tribunal: TJMT
Processo: 1010848-22.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010848-22.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), FLAVIO BRANDAO DE SOUZA - CPF: 018.804.821-93 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO

- CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação
mesmo com a existência de contratações precárias
, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
1010848-22.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:

FLÁVIO BRANDÃO DE SOUZA

IMPETRADO:

EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por
Flávio Brandão de Souza,
contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional - Vigilância, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visa ao preenchimento de cargos de Apoio Administrativo Educacional - Vigilância, que prevê a existência de
6 (seis) vagas
para o município de Lucas do Rio Verde (ID n. 3424492),
do qual restou classificado em 7º (sétimo) lugar.

Argumenta que, após a realização do certame e da nomeação dos 6 (seis) primeiros candidatos, o Impetrado está contratando temporariamente profissionais para o exercício do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância.

Afirma que, a efetiva nomeação do Impetrante nas circunstâncias acima mencionadas, não passaria de mera expectativa de direito, todavia, não fosse a existência de 3 (três) pessoas (Jaekysan dos Santos Fernandes Araújo, Paulo Roberto Virginio da Silva e Rogério Monteiro do Nascimento), que foram contratadas

para exercício do cargo, em caráter precário, mas especificamente para a unidade escolar CEJA José de Alencar, as quais exercem cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância.

Assevera que, embora as publicações dos contratos temporários não indiquem que os profissionais prestam serviço de Vigilância, os contratados figurem na lista de inscrito para o processo de atribuição de classes e/ou aulas de Apoio Administrativo Educacional – PAS/2008 (ID n. 3424481), bem como na classificação do PAS-2018, para o cargo de Apoio Administrativo – Vigilância para a mesma unidade escolar indicada nas publicações.

Argumenta que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua imediata nomeação no referido cargo. No mérito, pugna pela concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
, conforme ID n. 3475691.

O Estado de Mato Grosso

prestou informações, por meio do ID 3787603.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (4822316).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 2O de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020